Tribunal: TJSP
Processo: 2290919-17.2023.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
Agravo interno. Decisão na qual o relator apontou o fato de o agravo de instrumento se mostrar intempestivo e combater decisão cujo teor nem correspondia a qualquer das situações indicadas no artigo 1.015 do CPC. Quadro que se confirma. Recurso não provido.